Tribunal: STF
Processo: Rcl 65918
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXERCÍCIO DE DEFESA TÉCNICA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 5. INOCORRÊNCIA. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Sergio Pastori Figueiredo contra atos proferidos nos Processos Administrativos Disciplinares: 020.9800.2019.0006248-31 (Portaria nº 215/2019), 020.9800.2019.0011363-18 (Portaria 393/2019), 020.9800.2019.0012280-00 (Portaria 417/2019), 020.9800.2019.0012281-82 (Portaria 418/2019), 020.9800.2019.0004765-91 (Portaria 109/2020), 020.9800.2020.00088463-56 (Portaria 262/2020), sob a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 5. 



    O reclamante narra, em síntese, ser servidor público estadual, exercendo a função de perito criminal desde 2007 junto ao Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia. Relata que em 2015 passou a sofrer reiterados atos de perseguição por seus superiores funcionais, os quais resultaram em diversos processos administrativos disciplinares. Aduz que estava realizando autodefesa em todos os PADs relacionados, porém a 2ª Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (COGER) passou a desconsiderar os argumentos trazidos pelo reclamante, tendo, em Ata Deliberativa de 18/3/2020, conforme posição da Procuradoria Geral do Estado, exigido do reclamante a necessidade de defesa técnica por meio de advogado em razão do “total despreparo” do ora reclamante para a realização da autodefesa. 



    Sustenta, nesse sentido, que o defensor dativo nomeado “nada sabia acerca das minudências e pormenores dos fatos investigados nos referidos PAD’s”, razão pela qual a obrigatoriedade da defesa técnica em detrimento da autodefesa teria afrontado o enunciado sumular vinculante, bem como os princípios da ampla defesa e do contraditório.



     Requer, ao final, seja deferida medida liminar para determinar a abstenção de registros de penalidade ao reclamante decorrentes dos PADs elencados na petição inicial. No mérito, pugna pela procedência da ação a fim de anular os atos administrativos praticados pela autoridade reclamada. 



    Devidamente citado, o Estado da Bahia, apresentou contestação, alegando, ausência de condição processual para processamento da presente reclamação, uma vez que deveria ser direcionada à autoridade que praticou o ato reclamado e não ao Estado da Bahia. No mérito, sustenta a inviabilidade da via reclamatória como sucedâneo recursal (doc. 14). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-Primeira Turma, AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos se funda na alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 5.



    Imperioso proceder-se ao cotejo analítico entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma sumular apontado como violado a fim de se verificar a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles.



    O aludido enunciado sumular possui a seguinte redação, in verbis: 



    Súmula Vinculante 5: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.



    Esta Corte, no julgamento do recurso extraordinário que deu ensejo à aprovação do referido verbete (RE 434.059/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes), entendeu pela dispensabilidade de defesa técnica nos processos administrativos disciplinares, à luz do disposto na Lei 9.784/1999, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Na ocasião, o relator, Min. Gilmar Mendes, anotou que a referida lei assegura, nos processos administrativos, a observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Salientou, também, que o STF vem afirmando que “em tema de restrição de direitos em geral e, especificamente no caso de punições disciplinares, há de assegurar-se a ampla defesa e o contraditório no processo administrativo”. O Ministro Menezes Direitos acrescentou que a própria lei de regência do dos servidores públicos federais expressamente permite que o próprio servidor manifeste sua defesa. A Corte concluiu, nesse contexto, que a falta de defesa técnica no processo administrativo disciplinar não ofende a ampla defesa. 



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e o enunciado de súmula alegadamente descumprido revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque a autoridade reclamada propiciou a defesa técnica do servidor a fim de que não permanecesse desassistido nos processos administrativos a que respondia, por entender insuficiente a defesa própria apresentada. A título elucidativo, destaco excertos do ato impugnado: 



    “Esquadrinhando, ponto a ponto, a inconformidade do Processado, seguindo a ordem supra exposta, no item grafado como preliminares, este aduz que a Corregedoria Geral da SSP, na pessoa do Secretário da Segurança Pública, não tem competência legal para instaurar processos administrativos disciplinares contra Peritos Criminais, argumento que não encontra previsão legal nas leis estaduais informadas pelo postulante, sendo pacificado o entendimento contrário junto à PGE, sem qualquer objeção do Poder Judiciário desta prerrogativa. Rejeita-se; quanto à arguição de prescrição e desadequação da conduta com os artigos de lei utilizados na Portaria instauradora para o enquadramento, trata-se de matéria de mérito, não comportando julgamento antecipado, conforme pretende o Processado. Rejeita-se; quanto ao suposto impedimento da testemunha Elson Jeferson Neves da Silva, o mesmo já foi ouvido no presente feito sem qualquer contradita, estando precluso o presente pleito, além do que o fundamento utilizado seria da violação ao art. 75 da Lei Estadual n° 12.209/2011, sem aplicação no processo administrativo disciplinar, cuja ordenação está prevista na Lei Estadual n° 6.677/94, art. 226, § 2°, sem previsão para a situação invocada. Rejeita-se; na esteira da Lei n° 6.677/94 aduziu, também, suspeição da mesma testemunha, noticiando amizade desta com o Corregedor do DPT, autor da comunicação da infração administrativa e suposta inimizade capital com o Acusado, merecendo duplo rechaço deste Colegiado, primeiro, em face da preclusão. Segundo, porque não apresentou fatos concretes e pertinentes, preferindo divagações e elucubrações, não atendendo, desta forma, os requisitos legais previstos para fundamentar a contradita. Rejeita-se; quanto ao requerimento no sentido de que esta Comissão recepcione o denominado incidente processual, não merece acolhimento por falta de amparo fático, lógico e jurídico, seguindo na mesma linha o pleito de arquivamento do presente processo, uma vez que, além de impertinente o pedido, a Comissão processante não tem atribuição legal para tal. Rejeita-se; não tem procedência o pedido de encaminhamento de cópia dos autos, de capa a capa, pois tal providencia já foi adotada por esta Comissão desde a citação do Acusado, evidenciando a via tortuosa abraçada pelo Servidor, tentando protelar e tumultuar o processo, entretanto, por excesso de zelo, esta Comissão enviará pelo SEI, via e-mail ao Acusado e seu Defensor, novamente, cópia completa do presente processo; quanto à segunda petição, identificada ao alto como nulidade/arquivamento da ata de instalação, esta repete os mesmos itens e argumentos, tomando despiciendo novo enfrentamento; no mesmo petitório apresenta argumentos que demonstram inconformismo quanto aos artigos da Lei Estadual n° 6.677/94 para enquadramento das condutas, pretendendo, por este caminho seja declarada a nulidade da Ata de Instalação dos trabalhos e consequente arquivamento, sem que se faça a instrução do feito, pretensão totalmente descabida, o que evidencia o total despreparo do Acusado para a autodefesa, não bastasse a uníssona posição da PGE pela imprescindível necessidade da defesa técnica através de advogado. Rejeita-se; a terceira e última petição, ora denominada equívoco no encaminhamento da citação e intimações, segue a mesma linha da repetição e pleiteia, absurdamente, perante esta Comissão o afastamento do cargo de Corregedor Geral do DPT, do Dr. Antonio Cesar Morant Braid, o que mais parece uma provocação, face a impertinência do pleito. Rejeita-se [...].” (doc. 4, p. 1-3 - grifei).



    Com efeito, o exercício obrigatório do direito à própria defesa não foi objeto do enunciado sumular indicado como paradigma. Nesse contexto, tenho que a pretensão da parte reclamante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. Deveras, tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. Cito ainda em caso análogo aos dos autos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 5. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA EXERCIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.



    II. Não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que ao reclamante foi dada a oportunidade de constituir advogado, que apresentou sua defesa técnica. Posteriormente, com a aplicação da sanção disciplinar pelo diretor da unidade prisional, o defensor constituído interpôs recurso.



    III. A autoridade reclamada não utilizou a Súmula Vinculante 5 como fundamento para decidir o caso concreto, de forma que não há violação ao referido verbete vinculante.



    IV. A pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha a sua destinação constitucional (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    V. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56.236-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/2/2023). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente